Tribunal: STF
Processo: AI 705328
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-02-07
Data de publicação: 2012-02-07

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no agravo de instrumento. IPTU. Progressividade das alíquotas antes da Emenda Constitucional nº 29/2000. Lei municipal nº 5.641 e alterações posteriores. Súmula nº 668/STF.



    1. O acórdão recorrido, em consonância com a jurisprudência desta Corte, entendeu como constitucional a cobrança do IPTU somente a partir do exercício de 2001, respaldada nas leis posteriores ao advento da EC nº 29/2000, concluindo, dessa forma pela inconstitucionalidade da Lei municipal nº 5.641/89, alterada pelas Leis municipais nºs 7.242/96 e 7.633/98, as quais veiculavam alíquotas progressivas.



    2. O agravante não trouxe qualquer argumento novo capaz de infirmar a decisão ora agravada.



    3. Agravo regimental não provido.